Tribunal: TJMT
Processo: 0016005-84.2014.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016005-84.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEUDIR JOSE RUPLOLO - CPF: 293.300.171-34 (EMBARGANTE), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), WEVERTON PEREIRA RUPOLO - CPF: 040.736.161-88 (ADVOGADO), RICARDO HONORIO DE ARAUJO SAMPAIO - CPF: 025.600.861-23 (EMBARGADO), MARINA KLEIMPAUL - CPF: 074.168.089-01 (ADVOGADO), JOSE DANTAS DE SOUZA - CPF: 538.882.009-20 (EMBARGADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA - CNPJ: 00.360.408/0001-74 (EMBARGADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), FLAVIA DOMINGOS FLAUZINO - CPF: 964.647.981-20 (EMBARGADO), ANGELA PASIN - CPF: 044.737.388-92 (EMBARGADO), ORLANDIR DA ROLD - CPF: 395.305.311-68 (ADVOGADO), ALDEMAR MEAZZA - CPF: 727.858.459-00 (EMBARGADO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), IRANI ZANOTO - CPF: 031.913.119-04 (EMBARGADO), ALLAN CARLOS SCHIMIDT - CPF: 001.870.061-64 (ADVOGADO), ESPOLIO DE CLEUDIR JOSÉ RUPOLO (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANI PEREIRA RUPOLO - CPF: 703.727.741-05 (EMBARGANTE), WEVERTON PEREIRA RUPOLO - CPF: 040.736.161-88 (EMBARGANTE), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), VIVIANI PEREIRA RUPOLO - CPF: 703.727.741-05 (EMBARGADO), WEVERTON PEREIRA RUPOLO - CPF: 040.736.161-88 (EMBARGADO), WEVERTON PEREIRA RUPOLO - CPF: 040.736.161-88 (ADVOGADO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), ALDEMAR MEAZZA - CPF: 727.858.459-00 (EMBARGANTE), ALLAN CARLOS SCHIMIDT - CPF: 001.870.061-64 (ADVOGADO), ANGELA PASIN - CPF: 044.737.388-92 (EMBARGANTE), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), FLAVIA DOMINGOS FLAUZINO - CPF: 964.647.981-20 (EMBARGANTE), IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA - CNPJ: 00.360.408/0001-74 (EMBARGANTE), IRANI ZANOTO - CPF: 031.913.119-04 (EMBARGANTE), JOSE DANTAS DE SOUZA - CPF: 538.882.009-20 (EMBARGANTE), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), MARINA KLEIMPAUL - CPF: 074.168.089-01 (ADVOGADO), ORLANDIR DA ROLD - CPF: 395.305.311-68 (ADVOGADO), RICARDO HONORIO DE ARAUJO SAMPAIO - CPF: 025.600.861-23 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 – Deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração quando constatado que o inconformismo da Embargante não se amolda aos contornos da via do Recurso Integrativo, previsto no art. 1.022 do CPC, pois o Acórdão recorrido não padece de vícios de omissão e contradição. Os Aclaratórios não servem para rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos e fundamentadamente rechaçados.

2- O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses e artigos expostos no Recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. No caso, o Colegiado enfrentou a demanda, observou as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, de modo que não há omissão e contradição no julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
ANGELA PASIN
em virtude do Acórdão de ID. 153721174 em que a Câmara, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

A Embargante maneja o vertente Recurso com o fim de prequestionar a matéria para futura interposição de Recursos nas Instâncias Superiores.

Sustenta que o Acórdão é omisso, sob a tese de que não foi apreciada a matéria consistente na simulação dos negócios jurídicos.

Afirma que os contratos fraudulentos foram inseridos equivocadamente na cadeia negocial do imóvel.

Destaca que, na qualidade de adquirente e terceira de boa-fé, o pedido de nulidade da cessão entre ela (Embargante) e Flávia Domingos Flauzino não deveria prosperar.

Intimados, os Embargados apresentaram contrarrazões, conforme se extrai do Id. 157466654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do Diploma Processual Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se
contraditória
a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Por outro lado, a
omissão
é reconhecida quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Em 18/12/2022, esta Câmara, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela Embargante.

A Recorrente
maneja o Recurso Integrativo com o fim de prequestionar a matéria para futura interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

Alega que o Acórdão hostilizado é omisso porque, no seu entender, deixou de apreciar matéria consistente na simulação dos negócios jurídicos.

Afirma que os negócios jurídicos fraudulentos e, portanto, nulos por erro insanável, foram declarados válidos pelo Juiz singular e, com base nesse equívoco, os pedidos da exordial foram julgados procedentes.

Destaca que na qualidade de adquirente e terceira de boa-fé, o pedido de nulidade da cessão entre ela (Embargante) e Flávia Domingos Flauzino não deveria prosperar.

Pois bem. Neste caso, basta a leitura comparada do Acórdão embargado e as Razões expostas pela Embargante para a conclusão lógica de que não há qualquer omissão e contradição a ser suprida.

Com efeito, sob a alegação de que o
decisum
é omisso e contraditório, a Embargante pretende rediscutir teses que já foram analisadas e fundamentadamente rejeitadas.

Assim, para evidenciar a inexistência de omissão e contradição, como quer fazer crer a Recorrente, transcrevo o trecho voto condutor referente à matéria alegada.
In verbis
:

(...) Em que pese os argumentos da Apelante, há de se ressaltar que toda a controvérsia foi muito bem analisada no Juízo criminal e ficou comprovado que o Recorrido foi vítima de crime perpetrado por Ricardo Honório de Araújo Sampaio e José Dantas de Souza, tanto que a sentença penal concluiu que
“o ato de venda para o acusado José Dantas foi ilícito, pois se passou por outra pessoa, inclusive inserindo nome falso no contrato e, juntamente com Ricardo, mantiveram a vítima em erro, causando-lhe significativo prejuízo financeiro”
.

Aquele
decisum
foi confirmado por esta Corte Estadual e o Acórdão transitou em julgado em 21/03/2017.

Assim, considerando que, nos termos do artigo 935, do CC, não é possível questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal, não há falar em reforma da sentença que declarou a nulidade do contrato de compra e venda firmado entre o falecido Autor e José Dantas de Souza, que se passou por “José Fernando de Aguiar”, suposto fazendeiro do Município de Sorriso.

Ou seja, diante da evidente nulidade daquele contrato, todos os que a eles se seguiram também são nulos, pois conforme bem exposto pelo Juiz sentenciante, o vício insanável transmite aos negócios subsequentes.

Nota-se, dessa forma, que agiu com o costumeiro acerto o Julgador singular ao declarar a nulidade do contrato firmado pela Apelante, pois comprovada a fraude nos negócios jurídicos antecedentes à posse da Recorrente, é irrelevante se aquisição foi dolosa ou não.

Essa é a exegese do artigo 169 do Código Civil, segundo o qual:

O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

Por melhor elucidar, transcrevo lição doutrinária quanto ao tema:

O negócio nulo não pode gerar nenhum efeito, porque a lei não admite que ele seja praticado. Nesse particular, o tratamento legal que se dá ao negócio nulo é o mesmo do negócio inexistente, pois não se admite que da nulidade possam decorrer efeitos jurídicos. Portanto, se o negócio é translativo, entende-se que não ocorreu a transferência da propriedade; se é obrigacional, entende-se que não se criou a obrigação, e assim por diante. Se o negócio jurídico (como categoria de fato jurídico) é que cria a relação jurídica, sendo ele nulo, entende-se que a relação jurídica não foi criada. Assim, embora o negócio seja nulo (e não inexistente), a relação jurídica é inexistente, pois sua criação somente pode se dar como efeito de um negócio válido. Frisa-se, aliás, que a repulsa do ordenamento jurídico aos negócios eivados de nulidade é tão rigorosa que
acaba por se sobrepujar até à boa-fé de terceiros
.

[...]"
(ASSIS NETO, Sebastião; JESUS, Marcelo de; MELO, Maria Izabel. Manual de direito civil: volume único. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 378-379). (sem grifos no original)

Assim, deve ser mantida hígida a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelos Recorridos.

Observa-se que todos os argumentos expostos pela Embargante Angela Pasin foram analisados e rejeitados com amparo na doutrina e na legislação.

Desse modo, o fato de a Embargante não concordar com o que foi decidido não acarreta omissão, contradição ou qualquer vício no julgado. Na verdade, a Recorrente pretende forçar a Câmara a reexaminar questões já decididas, no intuito de fazer prevalecer seu entendimento quanto ao tema.

Por fim, quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, sabe-se que não é necessário que o Tribunal cite expressamente os artigos tidos por violados, o que importa é que a tese jurídica seja enfrentada,
tal qual ocorreu na hipótese
.

Nos dizeres do Ministro Mauro Campbell Marques:

[...] Efetivamente, para a configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Todavia, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso
. (AgInt no REsp 1878431/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).

Com essas considerações, ante a inexistência de qualquer vício no Acórdão embargado,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023